Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-10874
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/10874
Acusados: Marcos Aurélio Carvalho Cortes
TDS System Ltda.
Ementa: Exercício da atividade de administradores de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização
da CVM – infração – multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base no art.
11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à TDS System Ltda., por infração
ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99; e
2) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao acusado Marco
Aurélio Carvalho Cortes, por infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no
306/99.
O Colegiado determinou ainda que se encaminhasse o resultado do julgamento ao Procurador-Chefe da Procuradoria
da República no Estado do Mato Grosso, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No 689/08.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausentes os acusados e o seu representante.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otávio Yazbek, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto, e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.
Otávio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/10874
Acusados: TDS System Ltda.
Marco Aurélio Carvalho Cortes
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos Acusados com a finalidade de se
apurar suposta infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 c/c art. 23 da Lei no 6.385/76.
Diretor-relator: Otavio Yazbek
Relatório
Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de TDS System Ltda. ("TDS") e de Marco
Aurélio Carvalho Cortes ("Marco Aurélio") (em conjunto, "Acusados") com a finalidade de se apurar suposta infração
ao artigo 3o1 da Instrução CVM no 306, de 5.5.1999 ("Instrução CVM no 306/99") c/c art. 23 2 da Lei no 6.385, de
1/7

7.12.1976 ("Lei no 6.385/76").
Fatos
2. No Processo CVM no RJ 2007/3430, em abril de 2007, os investidores Marízia Paula Abrantes Rodrigues
("Marízia") e Paulo Cezar de Souza Castro ("Paulo Cezar") formularam denúncias à CVM nas quais alegaram grandes
perdas em aplicações efetuadas no mercado de valores mobiliários por intermédio da TDS, representada por seu
sócio Marco Aurélio (fls. 16-17 e 19-20).
3. Cabe mencionar que nem a TDS nem seu sócio Marco Aurélio possuem, ou tampouco já possuíram, autorização
para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários.
4. Conforme se extrai do referido processo, em 9.4.2007 a investidora Marízia enviou, por mensagem eletrônica,
reclamação3, detalhando que:
i) participou em 2.2007 do curso "Como investir na bolsa de valores", oferecido pela TDS e ministrado
por Marco Aurélio, em Cuiabá/MT, ocasião em que este último informou, aos alunos interessados em
começar a aplicar no mercado de capitais, que teria parceria com algumas corretoras, por ser gestor de
uma carteira com valor próximo a R$10 milhões;
ii) seguindo a sugestão do instrutor, Marízia preencheu as fichas de abertura de conta na corretora Intra
CCV S.A. ("Intra"), tendo-as entregue no escritório da TDS, aos cuidados de Marco Aurélio, que havia se
prontificado a encaminhar os pedidos de abertura de conta, que teriam um determinado "código" (7294)
preenchido para identificação de seus alunos, os quais obteriam um desconto na corretagem;
iii) após ter sofrido perdas na bolsa de valores operando por conta própria, em 2.3.2007 firmou "Contrato
de Gestão de Investimentos com Cláusula Mandato" com a TDS, representada por Marco Aurélio, a
quem entregou seu login e senha da plataforma home broker, expondo que seu perfil de investimento
era de baixo risco;
iv) nos termos do contrato, Marco Aurélio assumiria a carteira de Marízia, no valor total de
R$127.891,00, obrigando-se esta última a apenas a acompanhar as operações, sem interferir ou
questionar a atuação do contratado;
v) contatou Marco Aurélio nos primeiros dias, questionando a hiperatividade de operações (as quais
geravam, conseqüentemente, despesas de corretagem) – contudo, diante da irritação daquele, não
telefonou mais; e
vi) em 4.4.2007, teve bloqueado o acesso à sua conta e foi informada pela Intra que havia perdido a
maior parte de seu capital (prejuízo da ordem de R$90.000,00), por ver assumidas, pelos Acusados,
opções de compra de ações de emissão da Petrobrás, contrariando as orientações e o perfil de
investimento de longo prazo de Marízia.
5. Por seu lado, em 11.4.2007, o investidor Paulo Cezar enviou, por mensagem eletrônica, reclamação, afirmando
que:
i) também freqüentou o curso oferecido pelos Acusados em Rondonópolis/MT, ao final do qual o
instrutor informou que a TDS prestava serviços de administração de carteira;
ii) interessado, Paulo Cezar firmou contrato de administração de recursos com os Acusados, que
exigiram a abertura de conta na Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. ("Socopa")5 e a divulgação
do login e senha da plataforma home broker do contratante;
iii) em 5.1.2007 o investidor abriu conta na referida corretora, para a qual transferiu o montante de
R$50.000,00; e
iv) em 30.3.2007, os Acusados realizaram operações de opções de compra de ações de emissão da
Petrobrás, nas quais Paulo Cezar perdeu mais de R$40.000,00.
6. Em face dos indícios de captação de poupança popular pelos Acusados para o exercício da atividade de
administração de carteiras sem prévio registro, foi realizada inspeção pela GFE-4, que culminou no Relatório
CVM/SFI/GFE-4/No26/07 ("Relatório de Inspeção") (fls. 60-70).
2/7

7. Quando indagado, no âmbito daquela inspeção, sobre sua relação com os investidores Marízia e Paulo Cezar,
Marco Aurélio informou que ambos eram "seus ex-alunos e que, por insistência deles, realizou para eles operações no
mercado de valores mobiliários, utilizando-se dos seus logins e senhas para o acesso ao sistema das corretoras" (fl.
44).
8. Assim, com o objetivo de obter mais informações sobre essas atividades exercidas, 21 clientes das corretoras Intra
e Socopa, que teriam sido apresentados por Marco Aurélio às instituições, foram intimados para que prestassem
esclarecimentos sobre seu relacionamento com os Acusados.
9. Dentre todos os intimados, 12 declararam que Marco Aurélio, através da TDS, administrava os seus recursos para
aplicação no mercado de ações. Desses 12 investidores, os dez primeiros afirmaram ter assinado "Contrato de
Gestão de Investimentos com Cláusula Mandato" com a TDS, sempre representada por Marco Aurélio, e cujas cópias
foram encaminhadas à CVM.
10. Com relação aos diversos "Contrato de Gestão de Investimentos com Cláusula Mandato", há que se observar que
estes seguem modelo sempre fixo e determinado, por meio do qual o investidor, em linhas gerais (modelo fls.50-52):
i) constitui a TDS como sua mandatária, outorgando-lhe poderes para administrar carteira de valores
mobiliários, pelo prazo de 12 meses (cláusula 1a);
ii) compromete-se a, realizado o aporte de recursos junto à corretora, disponibilizar à TDS pleno acesso
aos sistemas de operação de sua carteira de investimentos (sistema home broker) (cláusula 7a);
iii) obriga-se a remunerar os serviços prestados conforme os rendimentos auferidos, até o limite de 7,5%
do capital investido (cláusula 8a); e
iv) abstém-se de realizar quaisquer operações envolvendo a carteira que se encontra sob administração
da TDS, sendo permitida somente sua consulta via web (cláusula 13).
11. Em 12.7.2007, agora no Processo CVM no RJ 2007/9178, o investidor João Paulo do Prado Leão ("João Paulo")
veio, também por meio de mensagem eletrônica, apresentar outra denúncia contra os Acusados, à qual anexou cópia
do contrato firmado com os mesmos e que seguiu o mesmo padrão dos demais instrumentos apresentados pelos
investidores intimados (fls. 111-115). Afirma João Paulo que:
i) também participou de cursos promovidos pela TDS e ministrados por Marco Aurélio em Cuiabá/MT;
ii) indagado pelos alunos se não trabalhava também com gestão de recursos, ao final de um dos dias de
curso Marco Aurélio realizou uma breve demonstração dos serviços que prestava;
iii) em 13.3.2007, firmou "Contrato de Gestão de Investimentos com Cláusula Mandato" com a TDS,
representada por Marco Aurélio, a quem confiou (a) a importância de R$55.000,00, depositados na
corretora Socopa, utilizando-se do código promocional "TDS-Marco Aurélio" e (b) seu login e senha de
acesso ao sistema home broker;
iv) em 3.4.2007, foi informado por Marco Aurélio que havia sofrido um prejuízo de R$53.800,00,
resultado de operações opções de compra de ações de emissão da Petrobrás; e
v) conforme entendimentos mantidos com Marco Aurélio antes da assinatura do contrato, somente 10%
do capital poderia ter sido aplicado no mercado de opções.
12. Tendo em vista as informações fornecidas e as evidências observadas, em 7.12.2007 foi editada a Deliberação
CVM no 528, de 23.11.2007, com o objetivo de alertar o mercado quanto ao fato de que os autos dos Processos CVM
nos RJ 2007/3430 e RJ 2007/9178 "conduzem à conclusão" de que os Acusados prestam serviços de administração
de carteira de valores mobiliários sem registro nesta CVM.
13. Foram enviados diversos ofícios aos Acusados, inclusive os Ofícios CVM/SIN/GIA/No4.236/08 (fls. 120-122) e
CVM/SIN/GIA/No4.257/08 (fls. 123-125). Em resposta datada de 3.10.2008, os Acusados não se manifestaram
diretamente sobre as imputações feitas. Alegaram, apenas, a invalidade dos questionamentos, em razão de uma
suposta duplicidade de procedimentos que estaria sendo levada a efeito pela CVM.
14. Diante do exposto, em Termo de Acusação datado de 4.11.2008 (fls. 1-14), a SIN entendeu, com base nos
diversos contratos enviados e nas informações coletadas, estarem presentes os elementos do art. 2o6 da Instrução
CVM no 306/99, para caracterização da atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
3/7

15. Nesse sentido, propõe (i) a responsabilização de TDS e Marco Aurélio por infringência ao disposto no art. 23 da
Lei no 6.385/76 e artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e (ii) a comunicação, ao MPF, das irregularidades apuradas,
para conhecimento e providências.
16. Em 7.11.2008, a PFE manifestou-se pelo atendimento dos requisitos formais da peça acusatória (fls. 129-131).
17. Em 11.12.2008, os Acusados foram intimados a (i) apresentar suas razões de defesa e (ii) propor celebração de
Termo de Compromisso, se assim desejassem (fls. 134-139).
Razões de defesa
18. Os Acusados apresentaram defesa em 16.2.2009 (fls. 149-169), alegando que:
i) dado que já se encontra sub judice a apuração da responsabilidade civil e penal dos Acusados, a
representação deve ficar adstrita à apuração de suposto exercício irregular de profissão regulamentada
pela CVM e à aplicação de sanções administrativas;
ii. a investidora Marízia foi amplamente alertada, no curso do qual participou, sobre os riscos inerentes ao
investimento no mercado de capitais;
iii. a investidora, contrariando as orientações ministradas no referido curso, decidiu aplicar todo o seu capital no
mercado de capitais;
iv) quando da contratação dos serviços de administração de carteira, Marízia outorgou procuração a
Marco Aurélio com poderes específicos para que este emitisse "ordens de compra e venda no mercado
à vista e de opções";
v) Marízia sempre acompanhou e tinha total conhecimento de todas as operações realizadas durante o
mandato de Marco Aurélio por meio do sistema home broker;
vi) diante dos inúmeros telefonemas de Marízia, Marco Aurélio decidiu encerrar o contrato de
administração de carteira, mas por solicitação da investidora, acabou por manter o ajuste;
vii) em 21.3.2007, ou seja, 19 dias após assumir as operações da investidora, Marco Aurélio obteve
ganhos no valor total de R$20.199,00;
viii) contudo, nos dias 29 e 30.3.2007, as operações iniciadas por Marco Aurélio foram finalizadas pela
Intra, que bloqueou a senha de todos os clientes e depois informou o desfazimento das posições,
resultando em prejuízo para os investidores;
ix) o contrato padrão firmado entre a Intra e Marízia prevê expressamente a possibilidade de o investidor
nomear um procurador com amplos poderes para agir em seu nome; e
x) não existe nenhuma exigência quanto à qualificação de qualquer pessoa para operar pelo sistema
home broker ou nomear procurador para fazê-lo.
19. Os Acusados requerem sejam (i) considerados os argumentos apresentados e (ii) julgado improcedente o pedido
formulado em seu desfavor, tendo em vista a inexistência de atuação culposa, imperícia ou abuso de poderes.
Outrossim, requerem também seja solicitado à Intra que apresente nos autos todos os Avisos de Negociação de
Ativos, Notas de Corretagem e Extrato de Conta Investimento da investidora Marízia, desde o dia da abertura de sua
conta na corretora até 16.4.2007.
20. O processo foi distribuído para o Relator em 03.03.2009.
É o relatório.
---------------------
1"Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM."
2"Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia
da Comissão.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização
4/7

para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2o Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remuneração,
observado o disposto no Art. 8o inciso IV."
3Esta reclamação foi complementada com dados oriundos de documento protocolado por Marízia na CVM em 14.5.2007, requerendo informações quanto à existência de
registro dos Acusados na autarquia (fls. 31-34).
4Por meio de inspeção conduzida pela CVM, aludida no item 6 abaixo, descobriu-se que o código "729" fazia referência a Giancoli Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (mais
especificamente, sob a rubrica "Giancoli/TDS"), cujos sócios trabalhavam na mesa de operações da Intra. Tal sociedade de agentes autônomos deixou de prestar serviços à Intra em 5.2007.
5Em inspeção conduzida pela CVM, aludida no item 6 abaixo, a Socopa informou que não possui vínculo com a TDS, embora Marco Aurélio seja cliente da instituição. No entanto, tendo em vista que Marco Aurélio estava indicando muitos de seus alunos
para operarem por intermédio da Socopa, foi concedido um desconto especial àqueles.
6"Art. 2o A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do
investidor."
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2008/10874
Voto do Relator
1. No presente caso, TDS e seu sócio Marco Aurélio, são acusados do exercício da atividade de administração de
carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Conforme apurado pela SIN, os Acusados estariam
promovendo, na região Centro-Oeste do país, cursos livres com o objetivo de habilitar indivíduos a realizar
investimentos no mercado de capitais. Pelo que se pode depreender do Termo de Acusação, parte dos alunos destes
cursos, freqüentados principalmente por pessoas físicas sem experiência de investimento em valores mobiliários,
contrataria também os serviços de administração de carteira prestados pelos Acusados. O processo teve início a partir
de denúncias formuladas por dois investidores através do sítio eletrônico da CVM.
2. De acordo com os autos, em tais cursos, o instrutor Marco Aurélio afirmava possuir "parceria" com as
corretoras Intra e Socopa, que ofereceriam descontos a seus alunos. Os clientes dos serviços de administração
de carteira prestados pelos Acusados, por sua vez, assinavam "Contrato de Gestão de Investimentos com
Cláusula Mandato", por meio do qual se facultava à TDS o direito de recusa das corretoras escolhidas pelo
contratante e a indicação de outras, de sua preferência. Invariavelmente, as corretoras indicadas eram a Intra e
a Socopa. Uma vez realizado o aporte de recursos junto à corretora de valores, o contratante dava à TDS
pleno acesso à sua conta no sistema home broker, por meio do qual os Acusados começavam a operar.
3. Preliminarmente, gostaria de tecer alguns comentários quanto à conduta dos intermediários no processo que ora
analiso.
4. A inspeção realizada pela área técnica na Intra descobriu que o código sob o qual estavam cadastrados os
alunos e clientes dos Acusados pertencia à TDS em conjunto com sociedade de agentes autônomos, cujos
sócios trabalhavam na mesa de operações da corretora. No entanto, em carta encaminhada à CVM, a Intra
afirma que não efetuou pagamentos e não tem contrato nem qualquer ligação com a TDS e/ou com Marco
Aurélio.
5. A diretoria da Socopa também confirmou a inexistência de vínculo com a TDS, muito embora seu sócio Marco
Aurélio seja cliente daquela corretora. Foi a pedido deste, inclusive, que a Socopa passou a conceder a seus alunos
um desconto na taxa de corretagem.
6. A despeito das manifestações da Intra e da Socopa acerca da ausência de relacionamento comercial entre elas e
os Acusados, me preocupa a constatação de que estes intermediários, mesmo diante de fortes indícios de que seus
clientes têm suas carteiras geridas por terceiros, nada fazem ou, pior, ainda mantêm procedimentos internos que
permitem a prática delituosa.
7. O mínimo que se evidencia com tal postura é que, em sua busca por clientes, não raro as corretoras aceitam
manter relações indiretas com os comitentes que nelas operam, o que não apenas coloca em risco estes últimos,
como também os próprios intermediários, que deixam de conhecer aqueles que neles operam, desatendendo a
regulamentação vigente e as práticas prudenciais usualmente recomendadas. Nos autos, são exemplos flagrantes
deste tipo de relacionamento a reclamação e o e-mail acostados às fls. 21-22 e 24, respectivamente.
8. Feitas estas considerações, passo a decidir.
9. Após análise dos autos e, especialmente, da vasta produção probatória 1 e das manifestações de Marco Aurélio2
acostadas aos autos pela área técnica, entendo restar incontroverso que os Acusados prestaram serviços de
administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 306/99 e do art. 23 da Lei
no 6.385/76, sem o registro exigido pelo art. 3o da mesma Instrução, incidindo em infração grave nos termos do art.
183 da Instrução CVM no 306/99.
5/7

10. Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, reputo importante retomar, aqui, o tema da entrega de
recursos ao administrador como um dos elementos constitutivos da "administração de carteira de valores mobiliários",
conforme já abordado em meu voto no julgamento do PAS CVM no RJ 2008/10181. Em linha com o que consignei à
época, acredito que, ainda que tal elemento conste da definição de atividade de administração estabelecida pela
citada Instrução CVM no 306/99, referida caracterização destina-se a uma finalidade distinta – a de delimitar o campo
de atuação dos administradores autorizados na forma daquele normativo. Quando se trata de gestão irregular, não se
está falando da atividade regularmente autorizada, mas sim de relações concretas, em que ocorre efetiva gestão de
carteira mas que são sempre marcadas por peculiaridades. Por esta razão, me parece claro que o arranjo existente
entre os Acusados e seus clientes - por meio do qual estes depositavam os valores diretamente em favor das
corretoras e meramente se obrigavam a transferir seu login e senha do sistema home broker a Marco Aurélio, que
emitia as ordens e operava remotamente – constitui efetiva transferência de gestão, mesmo que não tenha ocorrido
entrega de dinheiro pelo investidor diretamente ao administrador.
11. Com relação aos pontos argüidos pelos Acusados em suas razões de defesa, começo pela tese condutora do
documento, em que se sustenta ser irrelevante, para a caracterização do ilícito, a análise dos prejuízos incorridos
pelos investidores ou da culpabilidade dos Acusados em tais eventos. Concordo com tal asserção e, por este motivo,
penso ser no mínimo curioso que, mesmo seguindo esta linha, a defesa insista em discutir, todo o tempo, as
operações realizadas, seus resultados e a atitude da cliente. Assim, por não influir em absoluto no resultado deste
julgamento, indefiro o pedido dos Acusados de que seja solicitado à Intra que apresente nos autos todos os Avisos de
Negociação de Ativos, Notas de Corretagem e Extrato de Conta Investimento de Marízia desde o dia em que sua
conta foi aberta até 16.4.2007.
12. Quanto ao argumento de que "não existe nenhuma exigência quanto à qualificação para que qualquer pessoa
possa operar pelo sistema Home Broker, ou nomear procurador para fazê-lo" (fls. 167-168), julgo que não se pode
confundir a autorização para operar no referido sistema, da gestão irregular de carteira. É desta última que se está
tratando.
13. Finalmente, no que se refere à alegação de que a propositura de Termo de Acusação resultaria em duplicidade de
procedimentos, tendo em vista a inspeção realizada pela CVM e a edição da Deliberação de stop order CVM no 528,
de 23.11.2007, gostaria de esclarecer que não devem prevalecer os argumentos expostos pelos Acusados. Isso
porque a inspeção levada a efeito pela CVM não teve por fim impor qualquer penalidade aos investigados, apenas
apurar a procedência das reclamações efetuadas pelos investidores. E embora seja certo que essa investigação
tenha culminado em stop order, esta também não teve caráter punitivo, mas sim, natureza cautelar, com fundamento
no art. 9o, § 1o, incisos III e IV, da Lei no 6.385/76. Acompanho, portanto, o posicionamento adotado pela área técnica
no caso.
14. Ante o exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades por infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99:
i) à TDS, a pena de R$50.000,00, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76; e
ii) a Marco Aurélio, a pena de R$150.000,00, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76.
15. Voto, ainda, para o encaminhamento da presente decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Mato Grosso, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No689/08 (fl. 133).
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009
Otavio Yazbek
Diretor-relator
-----------------
1Vide itens 8, 9 e 10 do Relatório e fls. 44-110 dos autos.
2 A título ilustrativo, fazemos referência nos autos (i) aos e-mails acostados às fls. 23-26 e (ii) às fls. 157-166 das razões de defesa
apresentadas pelos Acusados.
3 "Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n o 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração
às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução."

6/7

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/10874, realizada no dia 28 de abril de 2009.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/10874, realizada no dia 28 de abril de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/10874 realizada no dia 28 de abril de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/10874 realizada no dia 28 de abril de
2009.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão
decidiu, por unanimidade de votos, aplicar aos acusados as penas de multas pecuniárias nos valores propostos pelo
diretor-relator.
Encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
7/7